Tribunal: TJDFT
Processo: 0744582-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744582-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERALICIA FERREIRA SILVA AGRAVADO: GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intimada a agravante para juntar aos autos do agravo de instrumento o documento por ela mencionado nas razões recursais, sob pena de preclusão (Id 68905977), foi por ela colacionado o documento de Id 69591110. Assim, DETERMINO seja a parte agravada intimada para, querendo, se manifestar acerca do documento de Id 69591110, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de preclusão. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora